Tribunal: STF
Processo: Ext 1709
Classe: Ext
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Relembro que os autos cuidam de pedido de extradição deferido, por unanimidade, pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, em julgamento realizado em 3/10/2022. 



    A Segunda Turma desta Suprema Corte também rejeitou, por unanimidade, embargos de declaração interpostos contra o acordão que deferiu a extradição, compreendendo, em sessão virtual realizada entre 2 a 12 de junho de 2023, pela inexistência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. 



    Contra essa última decisão foram interpostos outros embargos de declaração (doc. eletrônico 176). O extraditando interpôs também agravo regimental contra a decisão monocrática do Relator que me antecedeu, a qual indeferiu requerimento de substituição de prisão preventiva com medida cautelar (doc. eletrônico 147). 



    Reitero que parte significativa dos argumentos reiterados pela defesa em suas manifestações se volta a fundamentos de mérito já enfrentados pelo Supremo Tribunal Federal, que, em mais de uma oportunidade, respaldou o deferimento do pedido de extradição.



    Diante de reiterados pedidos formulados pela Defesa para que se revogasse a prisão preventiva do extraditando, determinei, após ouvir a Procuradoria-Geral da República, a imediata expedição de ofício ao estabelecimento prisional em que se encontra custodiado o requerente, a fim de aferir sua situação clínica atual.  



    Como as informações requisitadas não retornaram oportunamente, determinei, com urgência, a expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, objetivando informações detalhadas sobre os meios empregados pela unidade prisional correspondente a fim de assegurar ao acautelado o tratamento médico necessário.  



    Juntaram-se aos autos prontuários e documentos médicos informando os atendimentos recebidos pelo extraditando na unidade prisional (doc. eletrônico 227).



    A defesa formulou novo pedido de concessão de prisão domiciliar e de revogação da custódia cautelar.



    A Procuradoria-Geral da República, em novo parecer, manifestou-se no sentido de que extraditando Telmo Alexandre Lopes Monteiro seja submetido a junta médica oficial a fim de que se avalie a condição de sua saúde.



    É o sucinto relatório.



    Vejo razoabilidade no pedido do órgão ministerial.



    A PGR juntou aos autos novos documentos clínicos alusivos ao caso (documentos eletrônicos 244 e 245), alguns deles de conteúdo aparentemente distinto daqueles já constantes do processo.



    A informação da suposta existência da íntegra de um resultado de exame feito na tireoide do paciente que não teria sido fornecido pela Administração Penitenciária é merecedora de apuração pelas autoridades competentes, nos termos que já manifestei em despacho anterior.



    De qualquer forma, reputo indispensável a realização de exames médicos oficiais para melhor aferição da condição de saúde do extraditando, em virtude da necessidade de complemento e atualização de algumas informações recebidas ao longo deste processo.



    OFICIE-SE, nos termos requeridos pela Procuradoria-Geral da República, à Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro, bem como ao Juízo da Vara de Execuções Penais do mesmo estado, dando-lhes ciência da presente decisão. 



    Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento.  



    Atribuo a esta decisão força de mandado/ofício.



    Determino, por fim, a inclusão dos recursos pendentes em pauta de julgamento.



    Publique-se.



    Intimem-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator